Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017392-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Celso Luiz Batistelli (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO LUIZ BATISTELLI - CPF: 325.240.569-53 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA BATISTELLI BARONCELI - CPF: 205.951.829-68 (AGRAVADO), NELSON BATISTELLI - CPF: 151.906.099-87 (AGRAVADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, DO CPC – NÃO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores de até
40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta poupança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000225-73.2009.8.11.0082, determinou a liberação do valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, bloqueado na conta poupança da parte Recorrida, conforme previsão contida no artigo 833, inciso X, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os valores depositados em caderneta de poupança constituem espécie determinada de investimento financeiro, que, embora de baixo rendimento, inexoravelmente se apresentam como forma de fazer render dinheiro que naquele momento não está sendo utilizado pelo poupador.

Sustenta que não há vedações absolutas e que se deve buscar uma ponderação entre o direito do credor de ver o débito satisfeito e os direitos do devedor de manter-se dignamente e de responder pelo que deve da forma menos onerosa. Desse modo que os referidos depósitos não possuem caráter alimentar, características típicas de caderneta de poupança, o que afasta a impenhorabilidade.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, ao final, o provimento do Recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 177843665, págs. 01/05).

Os Recorridos apresentaram a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu provimento (id. 180715164, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 182595196, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000225-73.2009.8.11.0082, determinou a liberação do valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, bloqueado na conta poupança da parte Recorrida, conforme previsão contida no artigo 833, inciso X, do CPC.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução de Obrigação de Fazer, contra Celso Luiz Batistelli, Nelson Batistelli, Marli Terezinha Batistelli Baronceli e Ede Maria Batistelli Mazaro, alegando que os Requeridos não cumpriram as obrigações assumidas no TAC, firmado com a SEMA/MT, antiga FEMA, notadamente a de recuperar a degradação de 14,1087 hectares de área de preservação permanente e 337,5486 hectares de área de reserva legal, em sua propriedade rural, denominada Fazenda Santo Expedito, situada no Município de Feliz Natal/MT.

No curso do processo, o Estado de Mato Grosso requereu a expedição de ordem de bloqueio
online
, pelo sistema BACENJUD, visando à penhora de ativos financeiros encontrados em contas bancárias e aplicações em nome dos executados (id. 57260920, pág. 04 – autos de origem).

O pedido foi deferido pelo Juízo singular (id. 57973110, págs. 01/02 – autos de origem).

Foi bloqueado o valor de R$ 90.818,73 (noventa mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e três centavos) em nome da parte Requerida (id. 58485206, pág. 01 – autos de origem).

Os Requeridos apresentaram Impugnação à Penhora, alegando algumas nulidades e, ao final, requereram a liberação dos valores depositados em caderneta de poupança, por serem impenhoráveis (id. 60159656, págs. 01/19 – autos de origem).

O Julgador monocrático determinou a liberação da quantia equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC. Veja-se:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, DETERMINO a liberação do valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais) bloqueado da conta poupança da parte executada, valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC/2015. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que de acordo com a regra esposada no artigo
833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Ao estabelecer a impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no referido artigo, pretendeu o legislador garantir ao cidadão e sua família um padrão mínimo de vida digna, assegurando-lhe a manutenção de bens indispensáveis, como a reserva financeira mínima capaz de garantir a sobrevivência em eventual adversidade da vida cotidiana.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a abrangência da regra do artigo 833, X, do Código de Processo Civil se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que 'é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda'
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2. 'Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade' (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022). (Destaquei).

No caso vertente, verifico que foi bloqueado, por meio do sistema BACENJUD, a quantia de R$ 90.818,73 (noventa mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e três centavos) em nome da parte Requerida (id. 58485206, pág. 01 – autos de origem).

Ocorre que tal valor estava depositado em conta poupança (id. 93012407, pág. 01 – autos de origem). Logo, incide a impenhorabilidade sobre o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme decidido pelo Juízo
a quo
.

Nessa quadra, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, visto que o montante de até
40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023